Tribunal: TJDFT
Processo: 0729398-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729398-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Araújo dos Santos, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O pedido visa o trancamento da ação penal no 0730769-04.2025.8.07.0001, em curso na 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o fundamento de ausência de justa causa, bem como de nulidade da prova obtida em flagrante. O paciente foi preso no dia 12/06/2025, sob acusação de portar nove porções de skunk (14,19g) e dez porções de crack (2,37g), sendo liberado em audiência de custódia. A autoridade coatora indicada é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O impetrante, em síntese, sustenta que não há qualquer elemento que vincule o paciente à pochete onde foram encontradas as drogas, apontando que Thiago foi abordado apenas com R$ 130,00 em espécie e sem posse de substâncias ilícitas. Argumenta que a única prova nos autos é a palavra dos policiais militares, sem outras evidências materiais que confirmem a autoria. Ressalta a ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, violando o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, e menciona jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhece a nulidade de provas obtidas nessas condições. Também invoca a doutrina do “Direito Penal do Inimigo”, criticando a relativização de garantias fundamentais. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da liminar para suspensão do trâmite da ação penal até o julgamento definitivo do writ, e, no mérito, a concessão da ordem para trancar o processo por ausência de justa causa. Defende-se que a abordagem foi ilegal e, por isso, as provas dela decorrentes devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se, portanto, a nulidade da ação penal instaurada com base em tais elementos. Inicial acompanhada de documentos. Impetrante intimado para esclarecer se a matéria foi ventilada na origem, a fim de se evitar supressão de instância, mas se manteve silente (ID 74466880). É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, o impetrante busca o trancamento de ação penal, com fundamento na suposta nulidade de prova colhida em sede investigativa. Entretanto, o habeas corpus não comporta conhecimento, por razões jurídicas que devem ser rigorosamente observadas. No dia 21/07/2025 o impetrante foi intimado nos seguintes termos, mantendo-se inerte (ID74192876): “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Araújo dos Santos, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em trâmite perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O writ foi manejado em face de ato atribuído ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sob o argumento de ilegalidade na abordagem policial que resultou na prisão em flagrante, ocorrida em 12/06/2025, em São Sebastião/DF. Consta dos autos que o paciente foi surpreendido por policiais militares ao sair de uma área de mata, sendo encontradas em sua posse nove porções de skunk (14,19g) e dez porções de crack (2,37g). A defesa sustenta nulidade da prisão em razão de suposta violação ao art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita que legitimasse a busca pessoal. A fim de se evitar indevida supressão de instância, intime-se o impetrante para que esclareça se a matéria já foi previamente submetida ao juízo de origem, devendo, em caso afirmativo, juntar cópia da respectiva decisão. Esclareça, ainda, o apontamento do Ministério Público como autoridade coatora, uma vez que, após o recebimento da denúncia, não detém o parquet competência para obstar a continuidade da ação penal. Com os devidos esclarecimentos, e, se necessário, emenda à inicial, retornem os autos conclusos.” Nesse contexto, não se mostra viável o conhecimento da presente ação mandamental, uma vez que os argumentos suscitados — nulidades procedimentais — sequer foram submetidos à apreciação da instância originária. Admitir a análise direta por este Tribunal configuraria flagrante supressão de instância, malferindo garantias processuais elementares e subtraindo do paciente a possibilidade de reexame da matéria. Diante de tais considerações, conclui-se que a pretensão ora deduzida não se sustenta em razão da indevida antecipação de controle jurisdicional, ainda não provocado na origem. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus, ante a inadmissibilidade da via eleita. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, o trancamento é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão, pois os fatos alegados não estão provados e não são patentes, não sendo tarde lembrar que o writ não pode ser utilizado para análise aprofundada de provas. Nesse sentido, a jurisprudência: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPDFT PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE CRIME. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE POLICIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito. 2. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologar a promoção de arquivamento de investigação criminal ou designar outro membro para atuar no feito. Logo, a não homologação da promoção de arquivamento pela instância revisional do Ministério Público é válida e não causa qualquer nulidade processual. 3. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das teses de defesa versando sobre a inocência dos indiciados, fazendo-se necessária a continuidade da apuração dos fatos, com a realização das diligências requeridas pela autoridade policial para, posteriormente, decidir o órgão acusatório pela deflagração da ação penal ou arquivamento do Inquérito. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1897024, 07278810220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025 07:23:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator